Tribunal: TJDFT
Processo: 0009273-02.2017.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável e ameaça e à contravenção penal de vias de fato. Efeito suspensivo. Interesse de agir. Maior de 18 anos. Audiência por videoconferência. Provas. Confissão. Medida socioeducativa. Internação.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - As medidas socioeducativas podem ser impostas aos maiores de 18 anos, desde que o ato infracional tenha ocorrido quando adolescente e ainda não tenha atingido 21 anos de idade.
3 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
5 - As declarações firmes e coesas das vítimas - uma delas criança - de que o apelante cometeu abusos sexuais contra a primeira e ameaça e vias de fato contra a segunda, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, são provas suficientes para a procedência da representação e aplicar ao adolescente medida socioeducativa.
6 - A falta de vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal no laudo pericial não significa que não houve estupro de vulnerável, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas de que o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável ocorreu.
7 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
8 - No sistema do ECA, não se considera a confissão para abrandar medida socioeducativa de internação, que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o menor à sociedade e à família.
9 – A gravidade de um dos atos infracionais – estupro de vulnerável -, além de ameaça e vias de fato, somados as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
10 – Apelação não provida.